Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0730865-56.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Aryel Jordan de Loredo, preso em flagrante em 23/07/24 pela suposta prática dos crimes tipificados no CP 140, caput; 147, caput; 148, § 1°, I c/c Lei 11.340/06, art. 5°, III; LCP 21 c/c Lei 11.340/06, art. 5°, III; Lei 10.826/03, 121, § 2o, I e IV c/c 14, II, custódia convertida em preventiva em 25/07/24, quando da audiência de custódia (Proc. 0710401-93.2024.8.07.0005 – id 205316236). Em suma, a impetrante, advogada, afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para a preventiva, notadamente por ter residência e emprego fixos, ser portador de esquizofrenia, sem acesso ao uso de medicação contínua nem de acompanhamento médico. Sustenta que a autoridade coatora desconsiderou o relatório psicológico acerca da orientação para encaminhamento do paciente ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II, para acompanhamento da sua saúde mental. Requer, liminarmente, a concessão da ordem. 2. A liminar em habeas corpus destina-se a remediar, o mais breve possível, coação flagrantemente ilegal, cerceio atual ou iminente, sem o mínimo fundamento, à liberdade de ir e vir. Não constata, em princípio, vício na ordem judicial questionada, muito menos com tal magnitude. A preventiva foi decretada, com cuidadosa fundamentação (Proc. 0710401-93.2024.8.07.0005 – id 205316236): (...). Antes do início da audiência, o autuado passou por atendimento pelo setor Psicossocial do NAC, por determinação da magistrada. (...). Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. (...). Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal, perseguição, cárcere privado, ameaça de morte e porte de arma em que o autuado manteve a vítima em cárcere, impedindo-a de sair do domicílio, mostrando-lhe a arma para ameaçá-la e calando-a para que não conseguisse pedir socorro à polícia. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. (...). Grifei. Revelam-se consistentes os fundamentos da ordem de prisão preventiva, ante a gravidade dos fatos e o risco à integridade física e mesmo à vida da vítima, cumprindo o observar que a pena máxima cominadas para alguns dos crimes imputados ao paciente, mesmo que individualmente considerados, é superior a quatro anos, para não cogitar do somatório em razão do concurso. Quanto ao estado de saúde, além do paciente ter sido atendido pelo Psicossocial do NAC, foi encaminhado para avaliação médica: Encaminhe-se o autuado para a UBS/DCCP para avaliação médica, constando nos autos relatório do Psicossocial, que deverá ser encaminhado à VEP. Acrescente-se, por oportuno, que os documentos juntados no writ (id 62098229) são anteriores à prisão, ou seja, não se prestam para o fim de demonstrar a piora do estado de saúde do paciente por conta da segregação. Quanto ao relatório técnico elaborado pela COORPSI - Coordenadoria Psicossocial Judiciária (id 62098233), destaco excerto para demonstrar que o encaminhamento nele sugerido teria lugar caso concedida liberdade provisória: Diante do apresentado, sugere-se, SMJ, que em caso de liberdade provisória, o jurisdicionado seja encaminhado ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II Planaltina para continuidade do acompanhamento em saúde mental e seja instado a apresentar comprovantes de sua frequência ao referido serviço e aos demais encaminhamentos de saúde que lhe forem indicados. Bem como, retorne a este Núcleo Psicossocial para providencias referentes a sua inserção na rede de proteção socioassistencial. Enfim, não constato, nesta análise preliminar, coação ilegal na manutenção da prisão preventiva. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Conclusos ao eminente Relator. Brasília, 26/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista